Tribunal: STF
Processo: RE 1301249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 
    “Representação de Inconstitucionalidade. Lei nº 2.189, de 29 de novembro de 2017. Alteração da planta genérica de valores para efeito de cálculo e lançamento do IPTU – exercício 2018. Modificação introduzida no Código Tributário do Município de Cordeiro. Majoração desproporcional do IPTU. Suspensão dos efeitos da lei impugnada pelo Decreto nº 38/2018. PROCEDENTE. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da OAB para propositura da Representação. Ausência de discussão de matéria fática no presente caso, mas tão somente ofensa à Constituição Federal e Estadual. No mais, declara-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.189 de 29 de novembro de 2017 por flagrante ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Exorbitância no IPTU/2018 de Cordeiro em decorrência da modificação da Planta Genérica de Valores e da base de cálculo do referido tributo. Auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontando a necessidade de Plano de Ação para controle dos impostos imobiliários. Parecer do Ministério Público nessa direção. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 145, §1º, 150, IV e 156, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar, em síntese, a constitucionalidade da Lei municipal 2.189/17. Nesse sentido, assevera que a norma impugnada respeita os princípios da capacidade contributiva, da igualdade tributária e do não-confisco.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Órgão Especial do Tribunal de origem, quando da representação de inconstitucionalidade, assentou o seguinte (eDOC 5, p. 9-14):
    “No mérito, analisando detidamente os autos, observa-se que a Lei Municipal nº 2.189/17, ao alterar a Planta Genérica de Valores visando cumprir determinação do Tribunal de Contas do Estado de revisão dos valores do IPTU, incorreu em indiscutível excesso, reconhecido, inclusive, pelo Município de Cordeiro, resultando na edição do decreto nº 038/2018 suspendendo a eficácia da lei em debate. 
    Inevitável o reconhecimento do caráter confiscatório da avaliação da lei municipal que majorou em até 2.000% o valor venal dos imóveis de Cordeiro, em evidente afronta ao artigo 150, IV, da CF. 
    […]
    Importante salientar, de acordo com o relatório trazido nestes autos às fls. 70/125, após a auditoria promovida na Prefeitura Municipal de Cordeiro pelo Tribunal de Contas com a finalidade de verificar o funcionamento do controle do IPTU e do ITBI, foram constatados problemas, sendo sugerido a definição de um plano de ação ao Chefe do Executivo visando solucionar as irregularidades identificadas. 
    Entretanto, tais providências não foram tomadas, é o que se extrai do voto da TCE/RJ. (fls. 126/128, index 000126) 
    Diante do acima exposto, não procede a argumentação do Município de Cordeiro no sentido de que “o trabalho realizado por esse Município acerca da Planta Genérica de Valores (...) resultaram de elaborado trabalho técnico e observaram plenamente os princípios constitucionais (...)” (fl. 138, terceiro parágrafo, index 000133) ”
    Ademais, a douta Procuradoria de Justiça requereu ao Município de Cordeiro e à Câmara Municipal (1) esclarecimentos e comprovação de medidas efetivas para regularização e verificação dos erros mencionados no Decreto Municipal nº 038/2018; (2) apresentação de nota técnica com profissionais qualificados acerca da Planta de Valores Genéricos (PVG) que serviu de base para a legislação impugnada, observadas as normas de avaliação da ABNT. 
    É certo que a Câmara Municipal se limitou a atribuir ao chefe do Poder Executivo a responsabilidade de atender requerido ao MP e a Municipalidade trouxe aos autos o Relatório Final da Planta Genérica de Valores e Recadastramento Imobiliário do Município de Cordeiro, realizado pela empresa Millenio em 2013 (fls. 201/216), do qual se extrai a conclusão: 
    “A Elaboração da Planta Genérica de Valores foi totalmente executada, porém não foram apresentadas à Prefeitura neste momento, as simulações projetando os impactos alcançados, pelos motivos já expostos. 
    Apesar de diversas solicitações, não foram fornecidos os dados dos valores unitários de terrenos e construções, que serviram de base para os lançamentos do IPTU de 2.013 e 2.014 e os valores venais dos imóveis de Cordeiro, sendo assim, não foi possível realizar a cálculo simulado do valor venal e do IPTU, nem confrontar os dados obtidos com o lançamento do IPTU de 2013. 
    Essas simulações serão apresentadas à Administração Municipal quando fornecidos os dados solicitados ou ao final do recadastramento imobiliário.” (fl. 216/217, indexador 200) 
    Depreende dos documentos acostados pela Municipalidade que a empresa contratada se viu impossibilidade de utilizar a base cadastral atual na simulação do valor venal dos imóveis e respectivos IPTUs para as unidades imobiliárias em virtude da ausência de dados e elementos necessários à apuração da base de cálculo do imposto em comento. 
    […]
    Logo, conclui-se que a edição da lei sub judice foi uma forma açodada e sem critério encontrada pela Municipalidade de atualizar os valores com compõem a base de cálculo do IPTU. 
    A própria Municipalidade reconheceu seu erro ao editar o Decreto nº 038/18, o que, aliás, foi informado em sua petição de fls. 294/304 (index 000294).” 
    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei 2.189/17 e Decreto nº 038/18), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 487363 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/02/15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente